Tribunal: TJES
Processo: 0000851-27.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000851-27.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARIO PEREIRA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (TEMA 1.229). DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível manejada em execução fiscal extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A agravante alega ausência de hipótese legal para decisão monocrática e pleiteia a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática encontra respaldo nas hipóteses do art. 932 do CPC diante da aplicação do Tema 1.229 do STJ; (ii) estabelecer se, em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade, é cabível a fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, b, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a precedente vinculante do STJ em julgamento de recurso repetitivo, de modo que a decisão monocrática possui respaldo legal.

4. O STJ, no Tema 1.229, firmou entendimento de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão monocrática é válida quando fundada em precedente vinculante do STJ em recurso repetitivo, conforme art. 932, IV, b, do CPC.

2. Pelo princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente, quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.229 (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.04.2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000851-27.2011.8.08.0011

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno

interposto

pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão monocrática, id. 11912584, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação cível de Dario Pereira Lima.

Nas razões, id. 13520364, a agravante sustenta: (i) não estão presentes as hipóteses autorizadoras da prolação de decisão monocrática (art. 932 e 1.011, do CPC); (ii) os honorários são devidos em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13811175).

Pois bem.

Trata-se execução fiscal extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme consignado pelo Des. Substituto Moacyr Côrtes no
decisum
recorrido, o precedente vinculante (Tema 1.229, do STJ) autoriza a prolação de decisão monocrática,
nos termos do artigo 932, IV, b, do CPC
,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

Desse modo, afasto, desde já, a alegação de que a decisão monocrática foi proferida sem que se fizesse presente hipótese legal para tal.

Voltando ao referido precedente vinculante (Tema 1.229), o Tribunal da Cidadania firmou a seguinte tese:

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.

Com efeito, sendo esta a hipótese dos autos (exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente), ressai clara a necessidade de aplicação do precedente, em especial porque o recurso utiliza como fundamento o princípio da causalidade, expressamente mencionado no julgado vinculante.

Assim, não há dúvida acerca do não cabimento de fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública na hipótese dos autos, o que evidencia a ausência de razões mínimas aptas ao acolhimento do apelo e, de conseguinte, deste agravo interno.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)